Tribunal: CARF
Processo: 16327.721159/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721159/2014-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.365 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012
ADMINISTRADOR.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS.
DESPESA
INDEDUTÍVEL.
Devem ser adicionados ao lucro líquido do período de apuração, para fins de
determinação do lucro real, as participações nos lucros da pessoa jurídica
atribuídas a seus administradores, inclusive àqueles que tenham eventual
vínculo de emprego com a pessoa jurídica.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO E GRATIFICAÇÕES PERCEBIDAS POR
ADMINISTRADORES. INDEDUTIBILIDADE.
Por força dos artigos 303 e 463 do RIR/99 são indedutíveis as despesas
incorridas com o pagamento de gratificações e de participação no lucro a
administradores.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE
MORA. SÚMULA CARF N. 108
Sobre a multa por lançamento de ofício não paga no vencimento incidem juros
de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque e a Conselheira
Bárbara Santos Guedes, que davam provimento ao recurso. Declarou-se impedida de participar
do julgamento a Conselheira Viviani Aparecida Bacchmi, substituída pelo Conselheiro José
Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado).

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721159/2014-22
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.365 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721159/2014-22

Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Bárbara Santos Guedes
(suplente convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo de auto de infração de IRPJ relativos às gratificações e/ou
participações nos lucros atribuídos a diretores estatutários/administradores da companhia,
considerados dedutíveis pelo contribuinte.
Segundo a Fiscalização, foi apurado que, não obstante a previsão estatutária de
que a Administração da sociedade compete à Diretoria (em face do art.138 da Lei das S/A), o
Contribuinte declara seus Diretores na GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações a Previdência Social na categoria 1 – Empregado e na DIRF - Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte com o Código de retenção 0561 – Rendimentos do Trabalho
assalariado. Entendeu a fiscalização, na ocasião, que tal situação não poderia ser aceita já que
não representaria a verdade fática. Considerando a Lei 10.101/2000, que permite a dedução da
distribuição de lucros ou participações a empregados enquanto despesas operacionais, e que se
tratariam de administradores (diretoria), à empresa não foi permitida a dedução dos lucros
distribuídos aos administradores, gerando assim, a presente autuação. Ainda, em análise à Atas
da Assembleia Geral, entendeu a fiscalização que não se poderia deduzir qualquer subordinação
(característica do vínculo empregatício) da diretoria à assembleia de acionistas. Entendeu,
portanto, que os diretores não são empregados, mas sim administradores, não se subsumindo à
hipótese de dedução prevista na Lei 10.101/2000, mas na participação nos lucros ou resultados
previstos na Lei 6404/1976.
Não obstante, o contribuinte apresentou sua impugnação à autuação fiscal,
alegando que os beneficiários da PLR eram de fato empregados, e estavam subordinados aos
seus superiores, bem como os acionistas da Companhia, não cabendo a desqualificação do
vínculo empregatício e nem a glosa de despesas com pagamentos de PLR a diretores empregados
(por expressa previsão legal), afastando também a aplicação da multa de ofício e dos juros de
mora.
Contudo, o Acórdão da DRJ negou provimento à pretensão impugnatória,
entendendo que devem ser adicionados ao lucro líquido do período de apuração, para fins de
determinação do lucro real, as participações nos lucros das pessoas jurídicas atribuídas a seus
administradores, inclusive àqueles que tenham eventual vínculo de emprego com a pessoa
jurídica. Entendeu também que, nos termos dos art. 303 e 463 do RIR/99, são indedutíveis as
despesas incorridas com o pagamento de gratificações e de participação no lucro a
administradores.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário, onde reafirma os argumentos
já apresentados em sede de Impugnação Administrativa.
É o Relatório.

Voto
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.365 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721159/2014-22

Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, a Recorrente alegou que o Acórdão recorrido deveria ser
anulado em face da “precária apreciação da matéria em debate”, por que, segundo entendeu o
Recorrente, haveria precária análise quanto: (i) Os argumentos e provas referentes à existência
de vínculo empregatício de seus beneficiários; e (ii) A análise da incidência de CSLL sobre a
PLR paga in casu, que sequer é objeto da presente lide.
Assim, entendeu que o Acórdão recorrido enquadra-se em uma das situações
previstas no art. 59 do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da mesma forma, entendeu aplicável o art. 50 da Lei da Lei no 9.784/99, as
decisões administrativas devem ser claras e motivadas
Porém, não observo qualquer restrição ao exercício de defesa ou à compreensão
do teor da decisão recorrida, esta que simplesmente concordou com a ratio contida no Relatório
e o Termo de Verificação Fiscal que resultou na Autuação Fiscal pela autoridade de origem, isto
é, ao entender pela não existência de subordinação para autorizar a dedutibilidade dos valores
pretendidos pelo contribuinte.
Portanto, ainda que seja possível discordar do fundamento da decisão, não há
dúvida de que a decisão foi clara nesse sentido, não devendo subsistir a alegação de nulidade,
nos termos do art. 59 do Decreto 70.235/72.
Observe-se, porém, que o Acórdão recorrido de fato apreciou aplicação da CSLL
ao caso, não obstante não constar na autuação fiscal, o que foi instada pelo próprio Impugnante.
Ao trazer à baila a aplicação da CSLL, o Acórdão recorrido acrescentou:
A anteriormente mencionada Solução de Consulta n° 89 da COSIT dispõe em seu
item 10 que as conclusões expostas com relação ao IRPJ afetam, na mesma medida, a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), uma vez que se aplica a essa
contribuição as mesmas normas de apuração e pagamento estabelecidas para o IRPJ, por
força do comando do art. 57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Não obstante, deve-se considerar que assiste razão ao Recorrente nesse ponto,
pois o Auto de Infração impugnado refere-se exclusivamente à IRPJ e em nenhum momento a
Impugnação questionou eventual autuação referente à CSLL:
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.365 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721159/2014-22

Portanto, entendo que, preliminarmente, deve-se desconsiderar os debates
referentes à CSLL pois não ligadas ao auto de infração ora impugnado e que se refere
exclusivamente à IRPJ.
Passa-se a analisar o mérito da questão.
Primeiramente, a recorrente sofreu autuação fiscal após ser submetida a
procedimento fiscal instaurado pela D. Secretaria da Receita Federal do Brasil ("RFB"), por
meio do MPF n° 08.1.66.00-2013-00686-3, de 24/12/2013, que resultou na lavratura do Auto de
Infração de IRPJ referente aos anos calendário de 2010, 2011, e 2012, com acréscimo de multa
de ofício e juros de mora:

Principal

R$ 1.734.960,00
Juros de mora
RS 475.965,13

Multa de ofício
RS 1.301.220.00

Total
R$ 3.512.145,13

Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.365 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721159/2014-22

Assim, no TVF, a autoridade autuante entendeu que a Recorrente efetuou
pagamentos, a título de participação dos lucros e resultados (PLR), a diretores. Apesar de os
diretores estarem registrados como empregados, entendeu a fiscalização que se tratavam, em
verdade, de administradores sem vínculo empregatício, de modo que as verbas pagas não seriam
dedutíveis para fins de apuração do Lucro Real, conforme os art. 249, I, 303, 307, Parágrafo
Único e 463 do Decreto n. 3000/99 (RIR).
Nesse sentido, dispõem os citados dispositivos legais que limitavam a dedução de
distribuição de lucro ou participação a administradores:
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros
valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, não
sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
(...)
Art. 303. Não serão dedutíveis, como custos ou despesas operacionais, as
gratificações ou participações no resultado, atribuídas aos dirigentes ou
administradores da pessoa jurídica (Lei no 4.506, de 1964, art. 45, § 3o, e Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 58, parágrafo único).
Art. 307. Podem ser objeto de depreciação todos os bens sujeitos a desgaste pelo uso ou
por causas naturais ou obsolescência normal, inclusive:
Parágrafo único. Não será admitida quota de depreciação referente a (Lei no 4.506, de
1964, art. 57, §§ 10 e 13):
I - terrenos, salvo em relação aos melhoramentos ou construções;
Em particular, destaque-se o dispositivo trazido pelo art. 463 do Decreto 3000/99:
Art. 463. Serão adicionadas ao lucro líquido do período de apuração, para efeito de
determinar o lucro real, as participações nos lucros da pessoa jurídica atribuídas a
partes beneficiárias de sua emissão e a seus administradores (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 58, parágrafo único).
Parágrafo único. Não são dedutíveis as participações no lucro atribuídas a técnicos
estrangeiros, domiciliados ou residentes no exterior, para execução de serviços
especializados, em caráter provisório (Decreto-Lei no 691, de 18 de julho de 1969, art.
2o, parágrafo único).
Por outro lado, a possibilidade de dedução da distribuição de lucros e
participações a empregados está prevista expressamente na Lei 10.101/2000:
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1o Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como
despesa operacional as participações atribuídas aos empregados nos lucros ou
resultados, nos termos da presente Lei, dentro do próprio exercício de sua constituição.
Este dispositivo repercutiu no art. 359 do RIR/99 e no art. 462 do RIR/99:
Art. 359. Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como
despesa operacional as participações atribuídas aos empregados nos lucros ou
resultados, dentro do próprio exercício de sua constituição (Medida Provisória no 1.769-
55, de 1999, art. 3o, § 1o).
(...)
Art. 462. Podem ser deduzidas do lucro líquido do período de apuração as participações
nos lucros da pessoa jurídica (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 58):
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.365 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721159/2014-22

I - asseguradas a debêntures de sua emissão;
II - atribuídas
a seus empregados segundo normas gerais aplicáveis, sem
discriminações, a todos que se encontrem na mesma situação, por dispositivo do
estatuto ou contrato social, ou por deliberação da assembléia de acionistas ou sócios
quotistas;
III - atribuídas aos trabalhadores da empresa, nos termos da Medida Provisória no 1.769-
55, de 1999 (art. 359).
Assim, a questão central é averiguar se os valores distribuídos a título de lucro e
participação aos diretores seriam dedutíveis como despesa operacional ou não, a partir da
consideração – ou não – da situação empregatícia atribuível pelo Recorrente à Diretoria e, em
especial, cumprem os requisitos legais para sua dedução.
Na ocasião da fiscalização, o Auto de Infração apresentou a seguinte síntese:

O Recorrente, a seu turno, em sede de impugnação administrativa e, depois, em
sede de Recurso Voluntário, reafirmou a possibilidade de dedução dos valores pretendidos, pelo
fato de que os Diretores mencionados, serem, de fato, empregados devidamente registrados da
empresa e, portanto, beneficiários do regime trazido pela Lei 10.101/2000, e que os valores
distribuídos foram realizados a título de gratificações ou participações.
Afinal, dirigentes ou administradores da pessoa jurídica a que se referem os
dispositivos mencionados no parágrafo anterior são aqueles que possuem plena autonomia de
atuação na sociedade, sem subordinação.
Paralelamente, o Recorrente entendeu que mesmo que se entendesse não aplicável
à situação em tela a Lei 10.101/2000, ainda assim seria necessário considera-las meras
gratificações ou parcelas integrantes do salário-de-contribuição, viabilizando a dedutibilidade
destes da base de cálculo do IRPJ, nos termos do art. 299, parágrafo 3a do RIR/99:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Note-se, portanto, que ambos os argumentos do contribuinte pela dedutibilidade
dos valores (como “PLR” ou “gratificações”) centralizam-se também no pressuposto da
caracterização dos diretores como empregados.
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.365 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721159/2014-22

O Recorrente, no Recurso Voluntário, informa alguns dados importantes sobre a
caracterização da relação jurídica estabelecida entre os diretores e o Recorrente:
Colacionou diferentes documentos para comprovar o alegado, dentre os quais, já
tendo-os apresentados à fiscalização: cópias dos registros das carteiras de trabalho dos diretores,
datas de admissão, funções exercidas, formalização do vínculo, avaliação de diretores, registro
em carteira de Trabalho e contrato de trabalho.
Reforce-se que o caput do art. 3o do Decreto-Lei no 5.452/1943 (Consolidação das
Leis do Trabalho) define que é considerado empregado “toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”. Daí se extraem
os elementos fático-jurídicos da relação de emprego: pessoalidade, subordinação, onerosidade e não
eventualidade.
No mesmo passo, mencione-se a Súmula no 269 do Tribunal Superior do Trabalho,
onde se declara a suspensão do contrato de trabalho do empregado eleito para ocupar cargo de
diretor, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. In verbis:
O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho
suspenso, não se computando o tempo de serviço deste período, salvo se permanecer a
subordinação jurídica inerente à relação de emprego.
A questão, portanto, a ser considerada para verificar a dedutibilidade ou não dos
valores distribuídos a título de PLR, subsiste no elemento “subordinação”.
Existindo subordinação (diretores-empregados), entendo que as despesas relacionadas
ao aludido pagamento são dedutíveis na apuração do lucro real, de acordo com os arts. 299, § 3o, 359
e 462, III, do RIR/1999 e com o art. 3o, § 1o da Lei no 10.101/2000. Por outro lado, se os diretores
forem enquadrados como administradores da empresa, como entendeu a Fiscalização, os mesmos
valores são indedutíveis na apuração do IRPJ devido, nos termos dos arts. 303, 357, parágrafo único,
e 463 do RIR/1999, já que o empregado elevado ao cargo de diretor passar a atuar não mais “a
mando” do banco, mas “em seu nome”.
Ainda, observe-se que o art. 7a da CRFB/88 garante aos trabalhadores, a
participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração, assim como participação
(excepcional) na gestão da empresa:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social: (...) XI - participação nos lucros, ou resultados,
desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa,
conforme definido em lei;
Assim, não há dúvida de que a existência de subordinação é elemento para
caracterização da dedutibilidade desses valores pleiteados.
Nesse sentido, já decidiu inclusive a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no
Acórdão n. 9202-009.801, da 2a Turma da CSRF (processo n. 16327.721091/2015-62), ao
reconhecer a dedutibilidade para diretores empregados de instituição bancária que apresentavam
comprovado vínculo de subordinação com o Conselho Administrativo e o Diretor Presidente:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA. DIRETOR
EMPREGADO.
MANUTENÇÃO
DA
RELAÇÃO
DE
EMPREGO.
IRPJ.
DEDUTIBILIDADE.
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.365 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721159/2014-22

São dedutíveis da base de cálculo do imposto as participações nos lucros atribuídas a
diretores que mantenham as características inerentes à relação de emprego, sendo
inaplicável a tais trabalhadores a vedação contida no art. 303 do Regulamento do
Imposto de Renda vigente à época dos fatos geradores (Decreto 3000/99).
Note-se, porém, em sentido oposto, e no caso em tela, que a fiscalização, após
analisar o Estatuto e as Atas das Assembleias Ordinárias e Extraordinárias, chegou à conclusão
de que a subordinação neste caso em particular não existiria, conforme se observa no
Relatório do TVF, fl. 383-385:
DA QUALIFICAÇÃO DOS DIRETORES COMO ADMINISTRADORES DA
SOCIEDADE
8. Da leitura das Atas de reuniões tanto da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
quanto da Diretoria não se pode observar em momento algum a subordinação dessa
diretoria aos acionistas da Corretora.
9. Em seu Estatuto Social estão previstas Assembléias Gerais a serem realizadas nos
quatro primeiros meses seguinte ao término do exercício social:
"Capítulo III
Da Assembléia Geral
Artigo 8° - A Assembléia Geral realizar-se-á ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros
meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os
interesses sociais exigirem o pronunciamento dos Acionistas.
Artigo 9° - A Assembléia Geral será instalada e presidida por um dos Diretores
Executivos da Companhia, que deverá indicar um acionista, ou outro Diretor
Executivo ou advogado para secretariar os trabalhos.
Artigo 10 — A cada Ação Ordinária Nominativa corresponderá um voto nas
deliberações da Assembléia.
Artigo 11 — O secretário redigirá a Ata da Assembléia Geral e a lavrará em livro
próprio."
10. Ainda no Estatuto Social define-se que a administração da sociedade será a
cargo da Diretoria:
"Capítulo IV
Da Administração da Sociedade
Artigo 12 — A sociedade será administrada por uma diretoria composta de no
mínimo, 02 (dois), até 07 (sete) membros, acionistas ou não, dispensados de caução,
sendo todos Diretores Executivos, residentes no país, eleitos e destituíveis a
qualquer momento pela Assembléia Geral.
Parágrafo 1° - O mandado dos Diretores eleitos será 01 (um) ano, permitida a reeleição.
Parágrafo 2° - Findo o mandado os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos
até a investidura dos novos eleitos.
Parágrafo 3° - Os Diretores ficam dispensados de prestar caução em garantia de suas
gestões.
Parágrafo 4° - A investidura no cargo de Diretor dar-se-á por termo lavrado no
livro de "Atas de Reunião da Diretoria", condicionada a prévia homologação do
Banco Central do Brasil e observadas as prescrições legais.
Parágrafo 5° - A remuneração da Diretoria será fixada pela Assembléia Geral Ordinária
que a eleger.
Artigo 13 — Em caso de vaga de um dos cargos da Diretoria, esta designará um
substituto provisório até a realização da primeira Assembléia Geral que então deliberará
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.365 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721159/2014-22

sobre o provimento definitivo de cargo. O substituto eleito servirá até o término do
mandato do substituído.
Artigo 14 — A Diretoria reunir-se-á, quando necessário, por convocação de qualquer de
seus membros, sendo as deliberações tomadas por maioria de votos.
Artigo 15 — Nos casos de impedimentos ou ausências temporárias de qualquer um dos
Diretores, os remanescentes escolherão, entre si, o substituto que exercerá as funções do
substituído, cumulativamente.
Artigo 16 — Para consecução dos objetivos sociais fica a Diretoria investida de
plenos poderes, inclusive para contrair obrigações, alienar imóveis, transigir,
ceder, renunciar direitos, cabendo-lhe, além das atribuições legais:
(a) organizar o Regulamento Interno da Sociedade;
(b) deliberar sobre as criações de dependências;
(c) tomar conhecimento dos balancetes mensais;
(d) Fazer levantar os balanços semestrais e elaborar o relatório anual, publicando-
os sob sua assinatura.
Parágrafo 1° - A representação da sociedade e a prática de atos necessários ao seu
funcionamento regular competirão sempre: (a) a 2 (dois) Diretores em conjunto;
(b) a 1 (um) Diretor em conjunto com um procurador devidamente constituídos na
forma do parágrafo seguinte; a 2 (dois) procuradores e conjunto devidamente
constituídos na forma do parágrafo seguinte.
Parágrafo 2° - A sociedade poderá, por dois de seus diretores, nomear
procuradores para representá-la, nos limites dos poderes conferido nos respectivos
mandatos.
Parágrafo 3° - Os mandatos "ad judicia" não precisarão conter prazo de duração e
poderão autorizar a prática de atos isolados.
Parágrafo 4° - A Companhia poderá ser, excepcionalmente, representada por um
único Diretor ou procurador com poderes especiais, servindo a ata da respectiva
reunião como documento hábil para prática dos atos autorizados."
11. Fica evidente a partir da leitura do capítulo referente à administração da sociedade
que a Diretoria possui plenos poderes — citado inclusive no Estatuto — sem nenhuma
interferência em suas decisões para o cumprimento do objeto social. Portanto a
Diretoria não está subordinada à Assembléia.
12. Nas Atas das Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias verifica-se que cabe à
Assembléia apenas apreciar o relatório da Diretoria, do balanço patrimonial e das
demonstrações financeiras, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e
da distribuição de dividendos propostas pela Diretoria e deliberar sobre a eleição da
diretoria e sua remuneração global. Nada sendo manifestado em relação à administração
da Corretora, diretrizes ou estratégias a serem seguidas.
13. Se não ocorre uma relação de subordinação então seus Diretores não são
empregados enquanto exercerem cargos de diretoria e sim administradores. Nesse
caso devem ser considerados Diretores não empregados, independente do contrato
de trabalho, que neste momento é considerado suspenso.
14. Além de estar nítido no Estatuto Social, a Lei n° 6.404/76, que dispõe sobre as
Sociedades por Ações, é clara ao definir quem são os Administradores deste tipo de
sociedade em seu artigo 138 (grifo nosso):
"Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao
conselho de administração e à diretoria, ou somente à diretoria".
15. Embora haja previsão da instalação do Conselho Fiscal no Estatuto da Corretora,
esse não existia no período fiscalizado.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.365 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721159/2014-22

16. Mesmo o contribuinte declarando seus Diretores na GFIP — Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social na categoria 1 — Empregado,
e na DIRF — Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte com o Código de
retenção 0561 — Rendimentos do Trabalho assalariado, tal situação não pode ser aceita
já que não representa a verdade fática.
17. O contribuinte foi intimado (...), cientificado em 15/07/2014, a esclarecer a
situação fiscal dos diretores. Em resposta foi informado que apenas dois diretores
constavam das folhas de pagamentos, sendo eles os Srs. Manuel Maria Monteiro
Dias Fernandes Fernandez e Ricardo Chamma Lutfalla, e que os demais diretores
eram empregados de outras empresas do grupo. Contudo confrontando as folhas
de pagamentos e as atas de eleição de diretoria conclui-se que um terceiro diretor
também recebeu seus honorários através de pagamentos realizados pelo
contribuinte, sendo ele o Sr. Guilherme Loos Martins (grifo nosso).
18. Se do ponto de vista trabalhista não haveria relevância para esta fiscalização
questionar a empresa do motivo de considerar estes administradores como
empregados, o mesmo não ocorre do ponto de vista fiscal, uma vez que os
pagamentos das participações atribuídas aos administradores foram considerados
como despesas dedutíveis para fins de apuração do Lucro Real. (grifo nosso)

Observe-se que, de fato, a fiscalização, a partir da leitura do Estatuto Social e das
Atas da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, entendeu que, não obstante os diretores,
Srs. Ricardo Chamma Lutfalla, Manuel M. Monteiro Fernandes Fernandez e Guilherme
Loos Martins constarem registrados como empregados da Recorrente, não cumpririam os
requisitos de subordinação, necessário, segundo entendeu a fiscalização, para confirmar a
relação empregatícia.
Entendo, nesse sentido, a partir da leitura do Estatuto Social e das Assembleias
Ordinária e Extraordinária, que realmente os Diretores apresentam poderes que não indicariam
relação de subordinação, a exemplo de: não verificação de subordinação entre a Diretoria e a
Assembleia (arts. 8, 9, 10 e 11 do Estatuto Social), já que os diretores instalarão e presidirão a
Assembleia Geral; a administração da Sociedade será exercida pela Diretoria (art. 12, 13, 14 e 15
do Estatuto Social), acionistas ou não, ao término do exercício social; o art. 12, ainda, no
parágrafo 4a estabelece que a investidura no cargo de Diretor dar-se-á por termo lavrado no livro
de “Atas de Reunião de Diretoria”. A Remuneração da Diretoria será fixada pela Assembleia
Geral Ordinária. (parágrafo 5a); o art. 16 do Estatuto Social dispõe que a Diretoria foi investida
de plenos poderes para consecução de seus objetivos sociais, inclusive “(...) inclusive para
contrair obrigações, alienar imóveis, transigir, ceder, renunciar direitos, cabendo-lhe, além das
atribuições legais: (a) organizar o Regulamento Interno da Sociedade; (b) deliberar sobre as
criações de dependências; (c) tomar conhecimento dos balancetes mensais; (d) Fazer levantar os
balanços semestrais e elaborar o relatório anual, publicando-os sob sua assinatura; além disso, o
parágrafo primeiro do mesmo artigo dispõe o parágrafo 1a que cabe à Diretoria a representação
da sociedade para a prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular (sempre a dois
diretores em conjunto), podendo, inclusive nomear procuradores para representa-la, podendo
inclusive, excepcionalmente, ser representada por um único diretor ou procurador com poderes
especiais (concedidos pelo Diretor).
Assim, entendo que, na mesma linha da fiscalização e do Acórdão recorrido, os
artigos do Estatuto Social demonstram não se auferir qualquer vínculo efetivo de subordinação
dos Diretores frente à Sociedade Empresarial, sendo verdadeiros administradores.
Pode-se observar que a administração da Sociedade, nos termos do art. 138 da
LSA, pode ser exercida, nos termos do Estatuto, ao Conselho de Administração e à Diretoria ou
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.365 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721159/2014-22

somente à Diretoria. Nesse caso, naquela ocasião, fica evidente que a administração coube à
Diretoria.
Reforce-se que, independentemente do registro regular do contrato de trabalho dos
Diretores, inclusive com a juntada da documentação pelo Recorrente, tal fator não pode
prosperar pois é evidenciado que a atribuição dos Diretores registrados como empregados
atuavam como verdadeiros administradores da empresa. Assim, uma vez eleitos, os Diretores,
nos termos da Súmula TST 269, têm seus contratos de trabalhos suspensos, salvo se verificar
subordinação jurídica à relação de emprego, o que não é o caso.
Logo, os diretores, Srs. Ricardo Chamma Lutfalla, Manuel M. Monteiro
Fernandes Fernandez e Guilherme Loos Martins não obstante constarem registrados como
empregados da Recorrente, não cumprem os requisitos de subordinação, necessário, para
confirmar a relação empregatícia, pois atuando nos termos do Estatuto Social e nas Atas das
Assembleias Ordinária e Extraordinária, enquanto Diretores, exercem verdadeira administração
da Sociedade.
Situação semelhante já foi objeto de análise da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, por ocasião do Acórdão n. 9101-004.773 da 1a Turma da CSRF:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. SUMULA CARF No 108. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, não se conhece de recurso especial
apresentado em face de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso, no
caso, a Súmula CARF vinculante no 108, que dispõe que incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A DIRETORES.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE DIRIGENTE/ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA
DE RELAÇÃO DE EMPREGO. INDEDUTIBILIDADE.
Evidenciado que os diretores do contribuinte exerciam atividade de dirigentes e
administradores dos negócios da pessoa jurídica, conclui-se pela inexistência de
subordinação jurídica e pela suspensão do seu contrato de trabalho.
Por expressa disposição legal, são indedutíveis os valores distribuídos a
administradores, por mera liberalidade, que não correspondam à remuneração mensal
fixa por prestação de serviços estabelecida no estatuto da empresa.
A partir dessas informações, constatou que, para fins de legislação tributária, tal
circunstância não poderia ser reconhecida, inviabilizando a dedutibilidade de tais valores e
levando à lavratura da autuação fiscal.
Ainda, análogo raciocínio pode ser aplicado também à alegação suplementar do
Recorrente, sobre a possibilidade de considerar tais valores “gratificações” pagas a empregado e,
portanto, dedutíveis, nos termos do art. 299, parágrafo 3a do RIR/99:
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.365 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721159/2014-22

Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Como o vínculo empregatício, pela condição de administradores atribuída pelo
Estatuto Social à Diretoria, está suspenso, não podem ser deduzidos valores pagos a título de
gratificação.
Finalmente, o Recorrente questionou a aplicação dos juros de mora sobre a multa
de ofício, entendendo que eventual aplicação de juros de mora deve ser realizada somente sobre
o tributo.
Tal argumento, porém, não pode prosperar, haja vista a aplicação vinculante da
Súmula n. 108 do CARF:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital